Tribunal: TJDFT
Processo: 0005949-59.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu e seu comparsa (Art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas) ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial pelas filmagens de câmeras de segurança e pela presença das digitais do réu em objeto retirado do local do crime, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. Recurso não provido.